Tribunal: TJMT
Processo: 1033446-75.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033446-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SONIA ROSINA DOS SANTOS - CPF: 299.616.021-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – RELAÇÃO COM O ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de id. 36286640, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT nº 1033446-75.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante a reembolsar a parte autora na importância de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), relativos às despesas médicas, valor este acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% a.m., desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 2° e 8º do CPC.

Irresignada, a apelante defende ser descabido o reembolso dos valores supostamente gastos pela parte recorrida com despesas médicas e hospitalares, visto que ausente a devida comprovação do nexo causal entre os gastos alegados e as lesões decorrentes do sinistro em pauta.

Prequestiona a regra inserta no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal Brasileira para efeitos de recurso à instância superior.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido no que se refere ao reembolso das despesas médicas e suplementares.

Contrarrazões de id. 36286647, por meio das quais a parte apelante refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi vítima de acidente de trânsito em 02.03.2017, o que resultou em sua incapacidade parcial permanente.

O douto juiz de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento do valor devido no reembolso das despesas médicas e hospitalares, no importe de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

A parte recorrente alega que não ficou comprovada a relação entre as despesas médicas e o acidente descrito na inicial.

Sem maiores delongas, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, ao contrário do afirmado pela seguradora recorrente, constato presente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito narrado e as despesas médicas comprovadas.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/74, que prevê, em seu art. 3º, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.945/2009, o seguinte:

Art. 3º - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.

Ressalte-se que o referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação de despesas médicas, assim não merecendo acolhida a alegação da seguradora ré no sentido de que as despesas comprovadas através das Notas Fiscais de Id. 36286599 porque esta foi emitida um mês após o acidente, não geram direito ao reembolso previsto pelo seguro DPVAT.

Isso porque consta na citada nota na discriminação dos serviços que refere-se a despesas médico e hospitalar no período de 03.03.2017 a 17.03.2017 (diárias, taxas, exames, medicamentos e honorários médicos) e o relatório médico de Id. 36286600 aponta as lesões sofridas pela recorrida e que estas são decorrentes de acidente de trânsito.

Com efeito, restou demonstrada a relação entre tais despesas e as lesões sofridas pela parte autora, não merecendo reparo a sentença atacada.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários a verba honorária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020